Tribunal: TJSP
Processo: 3004791-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Silvia Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/08/2022

Data de publicação:

14/08/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de sentença – R. decisão que afastou a aplicação da Lei Estadual n. 17.205/19 aos OPVs expedidos após a sua promulgação - Pretensão de reforma – Impossibilidade - Pagamento prioritário que deve obedecer à regra vigente ao tempo do trânsito em julgado da ação que originou o crédito, valendo a nova legislação apenas para os casos futuros, sem efeitos retroativos -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de sentença – R. decisão que afastou a aplicação da Lei Estadual n. 17.205/19 aos OPVs expedidos após a sua promulgação - Pretensão de reforma – Impossibilidade - Pagamento prioritário que deve obedecer à regra vigente ao tempo do trânsito em julgado da ação que originou o crédito, valendo a nova legislação apenas para os casos futuros, sem efeitos retroativos - Inteligência do art. 5o, XXXVI da CF - Entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo C. STF (Tema 792).

PEDIDO SUBSIDIÁRIO – Descabido considerar o limite disposto na Lei Estadual no 11.377/03, ainda que considerada a data do trânsito em julgado, na medida em que o art. 102, § 2o, do ADCT (incluído pela EC no 99/2017) o elevou para o quíntuplo do valor considerado para o OPV, constituindo norma de eficácia plena e de vigência imediata - R. decisão mantida - Recurso desprovido.